Tribunal: CARF
Processo: 16327.720073/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720073/2013-00
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.542 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não há similitude fática
entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido, no que se refere ao objeto
da divergência suscitada, pois as distinções existentes afastam a possibilidade
de constatação da divergência jurisprudencial.
CANCELAMENTO DA LAVRATURA QUANTO A COMPETÊNCIA
12/2009.
Inexistindo a alegado erro de fundamentação quanto à inclusão da competência
12/2009 no lançamento, descabe a cancelamento da lavratura para esta
competência.
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA
FIXAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros
ou resultados. Para caracterização de regras claras é necessária a existência de
mecanismos de aferição do resultado do esforço inteiramente presentes no
acordo já em sua celebração, de modo que possam ser conhecidos e avaliados
no decorrer do processo de aferição.
RECUSA DO SINDICATO EM PARTICIPAR DAS NEGOCIAÇÕES PARA
PAGAMENTO
DA
PLR.
OBRIGAÇÃO
DO
EMPREGADOR
DE
COMUNICAR TAL SITUAÇÃO Á AUTORIDADE COMPETENTE.
Tendo o ente sindical se recusado a participar das negociações para pagamento
da participação nos lucros, deve o empregador comunicar tal recusa ao órgão
competente, para adoção das providências legais cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720073/2013-00
Fl. 1745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer o Recurso Especial do Sujeito Passivo e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-
lhe provimento, vencidos os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Ana Claudia Borges de Oliveira e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que deram
provimento.
Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II, do RICARF, a conselheira Ana Cláudia
Borges de Oliveira não votou em relação ao recurso fazendário nem em relação ao conhecimento
do recurso do contribuinte, por se tratar de questões já votadas pela conselheira Ana Paula
Fernandes na reunião anterior.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João
Victor Ribeiro Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira
(Suplente convocada), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em exercício).

Relatório
A presente lide tributária tem como objeto dois autos de infração lavrados para
exigência de contribuições sociais, conforme segue:
1) AI DEBCAD no 51.017.519-8, referente a contribuições destinadas à
Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos I e II, e parágrafo 1o da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não declaradas na Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nem recolhidas, relativas
às competências 01/2009 a 03/2009 e 12/2009;
2) AI DEBCAD n° 51.017.520-1, referente a contribuições destinadas a terceiros -
Salário-Educação e Incra - incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não
declaradas em GFIP, nem recolhidas, relativas às competências 01/2009 a 03/2009 e 12/2009.
Os fatos geradores que deram ensejo aos lançamento foram os pagamentos
efetuados a segurados empregados a título de participação nos lucros ou resultados – PLR.
Fl. 1746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

Em 11/02/2015, foi julgado o recurso voluntário de fls. 796/841, tendo o
colegiado decidido prover parcialmente o apelo, mediante o acórdão 2301-004.320 (fls. 917 a
929), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009, 01/12/2009 a 31/12/2009
AI DEBCAD sob n° 51.017.5198 e 51.017.5201
Consolidados em 24/01/2013.
DA NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA COBRANÇA SOBRE OS
PAGAMENTOS EFETUADOS EM 12/2009.
Não merece prosperar a alegação da Recorrente no sentido de que os
pagamentos realizados a título de PLR em 12/2009 não poderiam integrar os
ATs em tela. por ausência de fundamentação, eis que o fundamento do auto de
infração é o descumprimento dos requisitos previstos na Lei n° 10.101/00.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
PAGAMENTOS DE PLR (ESPECÍFICO - PPR) - DAS REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS
As regras, segundo legislação têm que ser claras e objetivas, estando firmado
no próprio acordo. E, não é suficiente a existência de o rol de requisitos e
condições, bem como as metas inelegíveis, e ou elaboração de cartilha
explicativa sem que acuda o que determina o artigo 2o. parágrafo 1o da Lei n.°
10.101/2000.
Os instrumentos decorrentes da negociação entre empregado e empregador
devem constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo.
A Lei n° 10.101/00 determina e impõe às partes legitimidades para a
elaboração do acordo (empregador e empregados) e a obrigatoriedade na
utilização dos critérios nela arrolados, com observância a regras claras e
objetivas
DA DISCREPÂNCIA DOS VALORES PAGOS, EM QUANTIDADE DE
SALÁRIOS. PARA OS EMPREGADOS
As empresas podem traçar metas diferentes para funcionários, gerentes e altos
executivo ao elaborai* o seu PLR, desde que estejam previstas em convenção e
ou acordo coletivo.
Não há óbice em lei que não permita traçar metas diferenciadas.
DESCABIMENTO DA EQUIPARAÇÃO DAS REUNIÕES OCORRIDAS EM
2007 E 2008 A UM “NOVO PPR”/ BEM COMO DA INTIMAÇÃO AO
SINDICATO
EM
TODAS
ESTAS
REUNIÕES
E
O
SEU
NÃO
COMPARECIMENTO
Acordo pré-existente. onde há reuniões para anual com os representantes das
partes, com fim de discussão e eventuais adequações do PPR aos exercícios em
questão, não podem serem equiparados a novos Acordos Coletivos de Trabalho
que teriam substituídos o PPR.
Fl. 1747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

Não havendo revogação da PPR pré-existente, ajustando as adequações, em
valia está o plano antes elaborado DA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO
DO PPR COM BASE EM INSTRUMENTOS DISTINTOS.
Não há óbices à existência de Convenção Coletiva, bem como Acordo de PLR
eventualmente existentes ao mesmo tempo como fundamento para se considerar
desrespeitada a Lei n° 10.101.00. Até porque o § 3o do artigo 3o da citada lei
admite a compensação entre acordos próprios e aqueles previstos em acordo
ou convenção coletiva.
Não sendo óbice a implementação do PLR a concomitância entre Convenção
Coletiva e Acordo de PLR. Deste que respeitado a legislação de regência.
MULTA. RETRO ATIVIDADE BENIGNA.
A análise da multa mais benéfica ao Sujeito Passivo, no caso de lançamento de
oficio relativo a fatos geradores ocorridos antes de 12/2008. deverá ser
realizada mediante confronto entre a penalidade prevista no art. 44, inciso I, da
Lei n.° 9.430, de 1996, introduzida pelo art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, e o
somatório das penalidades aplicadas com base na legislação vigente à época
do fato gerador, a saber: multas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, nos moldes do art. 32, §§ 4o a 6o, da Lei n° 8.212. de 1991. e a
multa do art. 35, inciso II. desta mesma Lei. imposta na autuação correlata
pelo descumprimento de obrigação principal.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Fundamento Legal do Débito que não determina a incidência de juros sobre a
multa de ofício, não há de ser reformado.
A decisão questionada teve o seu resultado registrado nesses termos:
ACORDAM os membros do Colegiado: I) Por unanimidade de votos: a) em dar
provimento parcial ao recurso, com a manutenção parcial do crédito, para
excluir do lançamento as contribuições oriundas da convenção coletiva que
trata de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), nos termos do voto do
Relator; b) em dar provimento parcial ao recurso, para exclusão do motivo de
ausência de isonomia nos pagamentos relativos ao pagamento da verba PLR,
no plano específico da contribuinte, nos termos do voto do Relator; c) em negar
provimento ao recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto
do Relator; II) Por voto de qualidade: a) em dar provimento parcial ao
recurso, na questão da aplicação da multa de ofício, a fim de que se verifique,
na execução do julgado, para efeitos do Art. 106, do CTN, com a aplicação do
cálculo mais benéfico, as penalidades que o Sujeito Passivo poderia sofrer na
legislação anterior (créditos incluídos em autuações por descumprimento de
obrigação acessória falta de declaração e nos de declaração inexata e
principal), com as penalidades determinadas atualmente pelo Art. 35-A da Lei
8.212/1991 (créditos incluídos em autuações por descumprimento de obrigação
acessória falta de declaração e nos de declaração inexata e principal), nos
termos do voto do Redator. Vencidos os Conselheiros Wilson Antônio de Souza
Correa e Manoel Coelho Arruda Júnior, que votaram em dar provimento
parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art.
61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, e o Conselheiro
Natanael Vieira dos Santos, que limitava a presente multa a 75% (setenta e
cinco por cento); b) em negar provimento, com a consequente manutenção
integral do crédito, em relação às exigências de contribuições oriundas de
pagamento de PLR por plano específico, pela ausência de participação de
Fl. 1748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

entidade sindical na elaboração e manutenção dos programas de PLR, nos
termos do voto do Relator; Vencidos os Conselheiros Natanael Vieira dos
Santos, Cleberson Alex Friess e Manoel Coelho Arruda Júnior, que davam
provimento ao recurso nesta questão; III) Por maioria de votos: a) em negar
provimento ao recurso, com a manutenção integral do crédito, em relação às
exigências de contribuições oriundas de pagamento de PLR por plano
específico, na questão relativa à ausência de regras claras e objetivas, nos
termos do voto do Relator.
Contra este acórdão o Sujeito Passivo interpôs os embargos de declaração de fls.
1.096 a 1.105, os quais foram acolhidos sem efeitos infringentes, conforme acórdão 2301-
005.419 (1.187 a 1.201), cuja ementa foi assim redigida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de contradição em acórdão exarado pelo CARF, devem
ser acolhidos os embargos de declaração visando o saneamento do julgado.
DA NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA COBRANÇA SOBRE OS
PAGAMENTOS EFETUADOS EM 12/2009.
Não merece prosperar a alegação da Recorrente no sentido de que os
pagamentos realizados a título de PLR em 12/2009 não poderiam integrar os
AI’s em tela, por ausência de fundamentação, eis que o fundamento do auto de
infração é o descumprimento dos requisitos previstos na Lei n° 10.101/00.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
PAGAMENTOS DE PLR (ESPECÍFICO PPR)
DAS REGRAS CLARAS E OBJETIVAS As regras, segundo legislação têm que
ser claras e objetivas, estando firmado no próprio acordo. E, não é suficiente a
existência de o rol de requisitos e condições, bem como as metas inelegíveis, e
ou elaboração de cartilha explicativa sem que acuda o que determina o artigo
2°, parágrafo 1° da Lei n.° 10.101/2000.
Os instrumentos decorrentes da negociação entre empregado e empregador
devem constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo.
A Lei n° 10.101/00 determina e impõe às partes legitimidades para a
elaboração do acordo (empregador e empregados) e a obrigatoriedade na
utilização dos critérios nela arrolados, com observância a regras claras e
objetivas
DA DISCREPÂNCIA DOS VALORES PAGOS, EM QUANTIDADE DE
SALÁRIOS, PARA OS EMPREGADOS
As empresas podem traçar metas diferentes para funcionários, gerentes e altos
executivo ao elaborar o seu PLR, desde que estejam previstas em convenção e
ou acordo coletivo.
Não há óbice em lei que não permita traçar metas diferenciadas.
Fl. 1749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

DESCABIMENTO DA EQUIPARAÇÃO DAS REUNIÕES OCORRIDAS EM
2007 E 2008 A UM “NOVO PPR”. AUSÊNCIA DO SINDICATO.
IRREGULARIDADE.
Acordo pré-existente, onde há reuniões anuais com os representantes das
partes, com fim de discussão e eventuais adequações do PPR aos exercícios em
questão, não podem ser equiparados a novos Acordos Coletivos de Trabalho,
todavia necessitam da participação do representante sindical para sua
regularidade.
DA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO PPR COM BASE EM
INSTRUMENTOS DISTINTOS.
Não há óbices à existência de Convenção Coletiva, bem como Acordo de PLR
eventualmente existentes ao mesmo tempo como fundamento para se considerar
desrespeitada a Lei n° 10.101/00. Até porque o § 3° do artigo 3° da citada lei
admite a compensação entre acordos próprios e aqueles previstos em acordo
ou convenção coletiva.
Não sendo óbice a implementação do PLR a concomitância entre Convenção
Coletiva e Acordo de PLR. Deste que respeitado a legislação de regência.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A análise da multa mais benéfica ao Sujeito Passivo, no caso de lançamento de
oficio relativo a fatos geradores ocorridos antes de 12/2008, deverá ser
realizada mediante confronto entre a penalidade prevista no art. 44, inciso I, da
Lei n.° 9.430, de 1996, introduzida pelo art. 35A da Lei 8.212, de 1991, e o
somatório das penalidades aplicadas com base na legislação vigente à época
do fato gerador, a saber: multas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, nos moldes do art. 32, §§ 4° a 6°, da Lei n° 8.212, de 1991, e a
multa do art. 35, inciso II, desta mesma Lei, imposta na autuação correlata
pelo descumprimento de obrigação principal.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Fundamento Legal do Débito que não determina a incidência de juros sobre a
multa de ofício, não há de ser reformado.
Eis a parte dispositiva do acórdão de embargos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para rerratificar o Acórdão no 2301004.320, 11/02/2015,
para (a) conhecer da questão respeitante à incidência de contribuições
previdenciárias sobre as verbas que não possuem natureza jurídica de PLR, e
nesta questão, negar provimento ao recurso voluntário; vencida a conselheira
Andrea Brose Adolfo, que não conhecia da questão; (b) sanar a contradição na
apreciação do argumento relativo ao descabimento da equiparação das
reuniões ocorridas em 2007 e 2008 a um “novo PPR”, ajustando a ementa e o
voto do relator nos termos propostos no voto da relatora; vencidos os
conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa e Juliana Marteli Fais Feriato
que, sanando a contradição, davam provimento ao recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.
Chega agora a esta instância de julgamento os recursos especiais de divergência
interpostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN e pelo Sujeito Passivo Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra as decisões acima.
Fl. 1750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

1) Recurso especial da PFN (fls. 931 a 948)
Submetido ao juízo de admissibilidade, este apelo teve seguimento para
rediscussão da matéria possibilidade de pagamento de PLR com base em dois instrumentos
de negociação concomitantes.
1.1) Alegações da PFN
a) somente as verbas pagas a título de PLR que estiverem em conformidade com a
lei 10.101/2000 estão imunes à tributação;
b) diz a legislação de regência que a PLR será objeto de negociação entre empresa
e empregados mediante um dos procedimentos: comissão escolhida pelas partes
ou convenção/acordo coletivo;
c) no caso dos autos, o pagamento da verba afrontou a Lei 10.101/2000, visto que
pago com base em dois acordos distintos; e
d) deve, portanto, incidir contribuições sobre as verbas pagas a título de PLR.
1.2) Contrarrazões do Sujeito Passivo (fl. 1.133 a 1.147)
a) o paradigma indicado pela PFN não comprova a divergência, ao contrário,
alinha-se ao que restou decidido pela turma recorrida, visto que ambos entendem
que inexiste óbice à pactuação de convenção coletiva e, ao mesmo tempo, acordo
coletivo, com fulcro na Lei no 10.101/2000;
b) são diferentes os contextos fáticos dos julgados acerca do quesito de pagamento
de PLR com base em diferentes instrumentos, pois o acórdão recorrido analisa a
possibilidade de pagamento de PLR com base em CCT e PPR, sem que reste
afrontada a Lei 10.101/2000; enquanto o paradigma analisa possibilidade de
pagamento de PLR com base em dois ou mais acordos coletivos, ou seja, o acordo
coletivo e os planos próprios mantidos pelo contribuinte, sem que haja desrespeito
à Lei10.101/2000;
c) não se pode falar em dissídio jurisprudencial para esta matéria, pois os julgados
sob confronto analisaram situações distintas, e decidiram, cada um, de acordo com
os fatos analisados. Apresenta decisão do CARF que abonaria sua tese;
d) a PFN não cuidou de efetuar o cotejo analítico entre os arestos sob comparação,
limitando-se à transcrever as suas ementas, sem, todavia, efetuar o necessário
comparativo entre os trechos interpretados de forma divergente. Colaciona
julgado do CARF que entende se alinhar ao seu posicionamento;
e) o pagamento de PLR pode ser realizado com base em acordo próprio e
convenção coletiva, não havendo qualquer determinação na lei de regência de que
a adoção de uma forma exclua a outra;
f) O § 3o do art. 3o da Lei 10.101/00 não dispõe que o pagamento com base em
acordo próprio afasta a possibilidade de utilização de convenção coletiva e vice-
versa. O vocábulo utilizado pelo dispositivo é “compensação”, do que se infere,
de maneira inconteste, que a concomitância entre tais instrumentos é plenamente
legítima e possível;
e) o plano da Recorrente preocupou-se quanto a sua adequação à lei de regência,
prevendo na Cláusula Sétima que caso a PLR devida com base em plano próprio
Fl. 1751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

seja superior àquela prevista em convecção, prevalece o primeiro, abatendo-se
deste os valores repassados com base na convenção coletiva;
f) o próprio paradigma indicado admite a coexistência dos dois instrumentos –
acordo e convenção coletiva;
Ao final, defende que há a possibilidade de pagamento de PLR com base em
instrumentos de formalização distintos – CCT e PPR – sem qualquer afronta à Lei 10.101/2000.
2) Recurso especial do Sujeito Passivo (fls. 1.212 a 1.272)
Submetido ao juízo de admissibilidade, este apelo teve seguimento para
rediscussão das matérias:
 impossibilidade de incidência de contribuições sobre pagamento de
Participação nos Lucros ou Resultados - PLR descrito incorretamente
pelo Fisco;
 Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) - existência de regras
claras e objetivas; e
 Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) convocação dos
sindicatos para participarem das negociações.
O Sujeito Passivo interpôs agravo (fls. 1.648 a 1.653) contrapondo-se ao não
seguimento da matéria Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) - ausência de
participação sindical.
O despacho de fls. 1.712 a 1.719 rejeitou o agravo, mantendo o seguimento
apenas para as matérias admitidas no despacho do Presidente da 3a Câmara da 2a Seção do
CARF.
2.1) Alegações do Sujeito Passivo
2.1.1) impossibilidade de incidência de contribuições sobre pagamento de
Participação nos Lucros ou Resultados - PLR descrito incorretamente pelo Fisco
a) a exação sobre os pagamentos de PLR efetuados na competência 12/2009 deve
ser cancelada, em virtude não se referir ao PPR do ano de 2008, mas a antecipação
do PPR de 2009;
b) se o Fisco apreciou apenas o PPR de 2008, não há como desqualificar um
pagamentos efetuado com base no plano do ano subsequente, cuja regularidade
não foi contestada pelo Fisco;
c) também não se admite que a autoridade julgadora vá além do que foi dito no
relatório fiscal e repute irregular planos de PLR não censurados na peça vestibular
elaborada pelo Fisco;
d) cita que a inovação na fundamentação do lançamento contraria a legislação
processual tributária e conduz à nulidade das decisões que afrontaram o direito de
defesa do contribuinte. Junta julgado que acolheria sua tese.
2.1.2) Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) - existência de regras claras e
objetivas
Fl. 1752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

a) revela-se descabida a posição da autoridade julgadora de que o PPR não
possuiria regras claras e objetivas de avaliação do desempenho dos empregados e
métodos de aferição para o cumprimento do acordado;
b) a Cláusula Quarta do plano, em que cada parágrafo define um elemento do
PPR, deixa claro que havia sim requisitos e metas cujo cumprimento dava direito
ao recebimento da PLR;
c) cita a existência no PPR de previsão de avaliação quantitativa e qualitativa do
desempenho do empregado e as metas a serem alcançadas;
d) assevera que disponibilizou cartilha explicativa da metodologia de cálculo da
PLR, a fim de aclarar quaisquer dúvidas sobre o tema. Os critérios, metas e forma
de cálculo da PLR são cristalinos, sendo certo que foram realizadas diversas
apresentações e dadas notícias em comunicação interna para divulgação do
conteúdo do PPR. Menciona que o “documento 5” contém prova do alegado;
e) descreve as metas e a forma de sua aferição, concluindo que procedeu à correta
aferição do cumprimento de tais requisitos e condições, pelos funcionários, para
efetuar o pagamento da PLR;
f) advoga que o CARF já se pronunciou sobre a legítima representatividade dos
signatários do PPR celebrado em 11/06/2001, nos autos dos Processos
Administrativos n° 16327.001640/2010-74, n° 16327.001641/2010-19 e no
16327.001642/2010-63, a exemplo do Acórdão n° 2402-004.002, de 19/03/2014.
2.1.3) Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) convocação dos sindicatos para
participarem das negociações
a) a ausência de representante sindical da categoria na negociação dos
instrumentos de PLR, por si só, não descaracteriza a natureza jurídica dos
pagamentos efetuados, notadamente pelo fato de que as entidades sindicais
competentes foram efetivamente convocadas a participar das reuniões ocorridas
em 2007 e 2008, mas não compareceram;
b) restando comprovada a devida convocação do representante do sindicato, é
certo que o seu não comparecimento, por mera liberalidade, não pode ser utilizado
contra a empresa;
c) tendo havido a necessária negociação entre empresa e os trabalhadores, como
ocorreu na espécie, é certo que a ausência do representante do sindicato da
respectiva categoria não descaracteriza a natureza jurídica das verbas pagas a
título de PLR. Apresenta julgado do STJ, o qual viria em seu socorro ao seu
entendimento;
d) não deve ser cogitada a aplicação do 616 da CLT, porque o dispositivo em
questão restringe-se à negociação coletiva, não se aplicando no caso de PLR
instrumentalizada mediante comissão paritária escolhida entre as partes, tal como
feito no presente caso;
e) a Recorrente laborou de forma diligente à participação do sindicato nos planos
próprios em debate, bem como levou ao seu conhecimento a íntegra dos
instrumentos laborais, pelo que a mera ausência do representante sindical no
átimo da negociação não desnatura a PLR paga.
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

2.2) Contrarrazões da Fazenda Nacional (fl. 1.727 a 1.742)
2.2.1) impossibilidade de incidência de contribuições sobre pagamento de
Participação nos Lucros ou Resultados - PLR descrito incorretamente pelo Fisco
a) a alegação da empresa de que descabe a inclusão na base de cálculo da parcela
paga como antecipação do PPR de 2009 não se sustenta, porque o fundamento do
auto de infração é o descumprimento dos requisitos previstos na Lei no
10.101/2000. Assim, tal fato, acaso existente, não redunda em exclusão de tais
valores da base de cálculo, uma vez que o período fiscalizado compreende
também os pagamentos relativos ao plano de 2009 e o relatório se refere a
descumprimentos de preceitos da Lei n.o 10.101/2000.
2.2.2) Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) - existência de regras claras e
objetivas
a) Participação nos Lucros ou Resultados, na forma como concebida pelo
legislador, tem caráter condicional. Sua percepção está vinculada ao alcance de
metas pelos empregados, estabelecidas por meio de negociação entre esses e o
empregador, nos termos previstos na Lei n.o 10.101/2000;
b) cita trecho do doutrinador Fábio Campinho, segundo o qual, o pagamento
efetuado a título de PLR desatrelado do alcance ou cumprimento de metas, nada
contribui para a integração capital-trabalho, contrariando a legislação de regência;
c) a falta de atendimento cumulativo às regras da Lei n. 10.101/2000 desqualifica
a verba como PLR e a torna susceptível à incidência de contribuições
previdenciárias. Cita julgado do CARF e do STJ neste sentido;
d) como bem observou o acórdão recorrido, não há clareza e objetividade nas
regras e metas, sendo que tais condições estão em descompasso com a Lei n.o
10.101/2000, pois não são claras e objetivas. Isso porque os critérios previstos no
§ 1o do art. 2o da Lei n.o 10.101/2000 devem ser adotados pelas partes, não tendo
mero caráter exemplificativo;
e) as regras, segundo legislação têm que ser claras e objetivas, estando firmado no
próprio acordo e não é suficiente a existência de rol de requisitos e condições,
bem como metas inelegíveis, e ou elaboração de cartilha explicativa sem que
acuda o que determina o artigo 2o, parágrafo 1o da Lei n.o 10.101/2000.
2.2.3) Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) convocação dos sindicatos para
participarem das negociações
a) na hipótese, no que tange ao requisito de que a PLR deve ser objeto de prévia
negociação entre empregador e empregado, pactuada por meio de comissão
escolhida pelas partes, integrada por um representante sindical, ou por convenção
ou acordo coletivo, a fiscalização é clara em expressar que não houve participação
de entidade sindical no acordo que autorizou aqueles pagamentos;
b) traz como jurisprudência do CARF que abonaria sua tese;
c) diante da suposta recusa do sindicato em participar das negociações para
pagamento da PLR, deveria a empresa buscar socorro legal para salvaguardar os
interesses dos empregados, principalmente a denúncia na DRT e outros órgãos.
Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
1. Recurso Especial da Fazenda Nacional
1.1 Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos necessários a seu conhecimento.
O contribuinte se insurge quanto ao conhecimento do apelo fazendário, alegando
inicialmente que a PGFN não efetuou o devido cotejo entre os arestos sob confronto, limitando-
se a transcrever as ementas dos julgados.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, vigente
quando da interposição do Recurso Especial da Fazenda Nacional, assim dispunha:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o
recorrente não indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros
citados no recurso serão analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de
pontos específicos no acórdão recorrido.
[...] (Grifou-se)
Compulsando-se o apelo da Fazenda, nota-se que ali, além das ementas do
recorrido e do paradigma (acórdão 2401-002.250) foram transcritos trechos dos votos condutores
destes arestos, conforme a seguir:
Do recorrido
DA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO PPR COM BASE EM
INSTRUMENTOS DISTINTOS.
Não vejo óbices à existência de Convenção Coletiva, bem como Acordo de
PLR eventualmente existentes ao mesmo tempo como fundamento para se
considerar desrespeitada a Lei no 10.101/00. Até porque o § 3o do artigo 3o da
citada lei admite a compensação entre acordos próprios e aqueles previstos em
acordo ou convenção coletiva.
Logo a norma jurídica admite expressamente a coexistência de ambos. Isto,
porque, em geral as Convenções Coletivas não têm o condão de considerar as
peculiaridades próprias
de
cada
empresa
da
categoria econômica
representada, estabelecendo, no mais das vezes, regras gerais de PLR.
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

Do contrário, os Acordos de PLR, entabulados entre representantes dos
empregadores e dos empregados, com a presença do sindicato da categoria,
levam em conta outras metas ou resultados de maior interesse das partes, sendo
inclusive mais benéficas aos empregados.
É certo que o artigo 620 da CLT considera a prevalência das condições
estabelecidas em convenção coletiva quando mais favoráveis àquelas previstas
em acordo. Contudo, no caso da PLR a situação é diferente, pois os acordos
firmados pelas partes têm sido mais benéficos e capazes de determinar uma
maior integração entre capital e trabalho, já que as metas específicas das
empresas sendo atendidas culminam com uma participação maior dos
empregados, inclusive financeiramente.
Assim, não sendo óbice a implementação do PLR a concomitância entre
Convenção Coletiva e Acordo de PLR. Deste que respeitado a legislação de
regência. (destaques da Recorrente)
Do paradigma
O primeiro ponto trazido pela autoridade fiscal diz respeito a existência de dois
planos concomitantes pelos quais a empresa pautou-se para realizar
pagamentos aos seus empregados.
(...)
Neste primeiro ponto, não tenho como concordar com o Recorrente. A lei
10.101 descreve expressamente que a PLR será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante UM dos procedimentos a seguir
descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo. Ou seja, ao contrário do
entendimento do Recorrente, para estar de acordo com a lei, e portanto
desvinculado do salário as partes de comum acordo devem escolher apenas um
dos instrumentos.
Nos termos do art. 2o da Lei 10.101/2000, duas são as possibilidades legais de
legitimar a participação nos lucros e resultados de forma a afastar a sua
natureza salarial:
- Comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; - Convenção ou acordo
coletivo de trabalho.
Dessa forma, os empregados e empregadores de comum acordo poderiam
eleger qualquer dos mecanismos descritos no dispositivo legal para atribuir
legitimidade ao acordo proposto.
Portanto, entendo que não se encontra em consonância com a lei, o pagamento
baseado em dois acordos, independente de estarem os dois acordos nos estritos
limites da lei (questão que será apreciada a seguir). Dessa forma, nesse ponto
já houve o descumprimento da lei o que autorizaria o lançamento das
contribuições, conforme realizado e trazido pelo auditor em seu relatório, posto
que a empresa deveria escolher ou a comissão, com participação de um
representante do sindicato, ou um dos instrumentos de negociação coletiva.
Veja-se que, no que se refere à demonstração analítica, além de destacar os pontos
dos acórdãos paradigmas atinentes à divergência suscitada, a Fazenda Nacional apontou de
forma bastante clara no Recurso Especial os pontos da legislação tributária que considerou terem
sido interpretados de forma dissonante.
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

De se esclarecer que não se está tratando de cotejo analítico, o que não se encontra
entre os pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial, mas de demonstração analítica da
divergência existente entre as decisões proferidas pelos colegiados recorrido e paradigmáticos,
ônus do qual a Fazenda Nacional se desincumbiu adequadamente, de acordo com os excertos de
seu apelo, reproduzidos acima.
Em vista disso, não tem razão o Sujeito Passivo quanto a este ponto.
De outra parte, o Sujeito Passivo também alega que inexiste a similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma que pudesse levar à rediscussão da matéria contida no
Recurso Especial. Sustenta que o recorrido tratou da possibilidade de pagamento de PLR com
base em CCT e PPR, ao passo que o paradigma se debruçou acerca da legalidade de pagamento
de PLR com base em dois ou mais acordos. Vejamos.
No relatório do aresto hostilizado consta:
Alega em síntese o Relatório Fiscal que: (i) o PPR não possuía regras claras e
objetivas quanto a fixação dos direitos substantivos da participação, nem
quanto aos mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado; (ii) As reuniões celebradas entre os representantes
do empregador e dos empregados, onde se discutiu a necessidade de eventuais
alterações nos termos do PPR, equipararseiam a novos Acordos Coletivos de
Trabalho e, como tal, teriam descumpridos os requisitos previstos pela Lei no
10.101/00, dentre os quais: participação do Sindicato da categoria; depósito,
junto ao Sindicato, das respectivas atas das reuniões; regras claras e objetivas;
entre outras; (iii) Que a Recorrente efetuou pagamento de PLR com base em
instrumentos de formalização de acordos de PLR distintos, quais sejam, CCT
e acordo próprio(PPR), o que seria vedado pela Lei no 10.101/00; (iv) haveria
discrepância injustificada entre os valores de PLR pagos (destacamos)
Nota-se da transcrição acima que o Fisco apontou como causa de
desconformidade legal pagamentos de PLR com base em convenção coletiva e plano próprio.
Sobre essa questão, o voto condutor do acórdão assim se pronunciou:
Não vejo óbices à existência de Convenção Coletiva, bem como Acordo de
PLR eventualmente existentes ao mesmo tempo como fundamento para se
considerar desrespeitada a Lei no 10.101/00. Até porque o § 3o do artigo 3o da
citada lei admite a compensação entre acordos próprios e aqueles previstos em
acordo ou convenção coletiva. (destacamos)
Nítido, então, que no recorrido se considerou que a coexistência de CCT e plano
próprio de PLR não traria contrariedade à norma de regência.
As considerações trazidas no voto condutor do paradigma sobre tal questão:
O primeiro ponto trazido pela autoridade fiscal diz respeito a existência de dois
planos concomitantes pelos quais a empresa pautou-se para realizar pagamentos
aos seus empregados.
Quanto a este ponto existe o próprio reconhecimento do Recorrente de que
existem dois planos, que avaliados individualmente tornam-se válidos desde
que cumpridos os preceitos de lei. Dessa forma, entende que não existe
impedimento para que o banco realize pagamentos pautado nos 2 planos.
Vejamos trecho do recurso:
Nessa medida, fica claro que, individualmente, tanto o Programa de PR quanto a
PLR atendem ao propósito de recompensar os empregados pelos lucros e
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

resultados da empresa e atendem as condições da Lei 10.101/00. Os programas
são validados em Acordo Coletivo (o caso dos Programas de Participação em
Resultados Próprios PR) ou pactuados em Convenção Coletiva (o caso dos
Programas de Participação em Lucros PLR).
No caso da PR, os pagamentos contam com metas previamente pactuadas com o
colaborador, conforme demonstrado.
Além disso, cada um dos programas prevê o pagamento vinculado ao lucro da
empresa (PR e PLR).
Ambos os programas (PR e PLR) prevêem no máximo dois pagamentos anuais. Os
cronogramas e valores de pagamento da PR e da PLR dependem essencialmente
do acordado nos Programas e validado com o Sindicato, não sendo manipuláveis
unilateralmente pelo Impugnante.
Neste primeiro ponto, não tenho como concordar com o Recorrente. A lei
10.101 descreve expressamente que a PLR será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante UM dos procedimentos a seguir
descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo. Ou seja, ao contrário do
entendimento do Recorrente, para estar de acordo com a lei, e portanto
desvinculado do salário as partes de comum acordo devem escolher apenas um
dos instrumentos.
Nos termos do art. 2o da Lei 10.101/2000, duas são as possibilidades legais de
legitimar a participação nos lucros e resultados de forma a afastar a sua natureza
salarial:
> Comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
> Convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Portanto, entendo que não se encontra em consonância com a lei, o pagamento
baseado em dois acordos, independente de estarem os dois acordos nos estritos
limites da lei (questão que será apreciada a seguir). Dessa forma, nesse ponto já
houve o descumprimento da lei o que autorizaria o lançamento das
contribuições, conforme realizado e trazido pelo auditor em seu relatório, visto
que a empresa deveria escolher ou a comissão, com participação de um
representante do sindicato, ou um dos instrumentos de negociação coletiva.
Apenas para rechaçar os argumentos de que a empresa não poderia deixar de
cumprir os termos da CCT, extensível a todos os empregados da categoria, mas
também tinha a intenção de valorizar e estimular o trabalho de seus
funcionários, principalmente nos cargos de chefia, entendo que é possível
atender as duas questões, sem estar em dissonância com a lei.
Entendo como o próprio contribuinte descreveu em seu recurso, no seu
estudo acerca das negociações coletivas, não existe óbice a que uma
empresa firme convenção coletiva (que é mais abrangente), e ao mesmo
tempo acordo coletivo (que é mais específico).
Tanto que, se existirem dois instrumentos normativos vigente ao mesmo tempo,
sobre a mesma matéria, prevalecerá o que for na sua totalidade mais favorável
ao empregado, descrito como “teoria do Conglobamento”. (diga-se não
obrigando o empregador a cumprir os dois instrumentos, desde que abranjam os
mesmos institutos). Inclusive para corroborar dita assertiva, transcrevo o art.
620 da CLT.
Art. 620 A condições estabelecidas em Convenção, quando mais favoráveis,
prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo.
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

No caso, a próprio lei 10.101/2000, já vislumbrou a possibilidade de em
existindo plano de PLR na empresa, o mesmo poderia ser compensado com as
obrigações decorrentes dos instrumentos coletivos de negociação. Assim, caso
desejasse efetuar PLR em melhores condições aos seus empregados a
empresa, utilizando seja da comissão escolhida pelas partes, seja do acordo
coletivo, poderia estabelecer programa de PLR, compensando os valores
estabelecidos na convenção, o que entendo estaria dentro dos limites
descritos na legislação aplicável.
Art. 3o (...)
§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação
nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas
de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados. (Grifou-se)
Da transcrição do voto condutor do paradigma, podemos extrair que ali se admitiu
a coexistência de plano próprio de PLR e convenção coletiva, desde que os valores pagos com
base na CCT fossem compensados quando da realização dos pagamentos conforme o PPR.
Todavia, o que não se admitiu no paradigma foi a coexistência de dois acordos entabulados entre
a empresa e seus empregados.
Comparando-se as situações descritas no recorrido e no paradigma, temos que
concluir que tem razão o Sujeito Passivo, uma vez que não há similitude fática nos casos sob
confronto. Enquanto no recorrido se discute a coexistência de convenção coletiva e plano próprio
de PLR; no paradigma a questão recaiu sobre a existência de pagamentos baseados em dois
planos distintos firmados entre empresa e empregados.
Nesse sentido, inexistindo similitude fática entre os arestos sob comparação,
entendemos não ser possível se reconhecer o dissídio pleiteado, não merecendo conhecimento o
recurso especial da Fazenda Nacional.
2. Recurso Especial do Contribuinte
2.1 Conhecimento
O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
2.2 Mérito
2.1.1) impossibilidade de incidência de contribuições sobre pagamento de
Participação nos Lucros ou Resultados - PLR descrito incorretamente pelo Fisco
Alegou a Recorrente que não deve ser mantida a incidência de contribuições sobre
os valores pagos na competência 12/2009, visto que não se refere ao PPR do ano de 2008, mas a
antecipação do PPR de 2009.
Justifica tal entendimento no fato de que o Fisco analisou tão-somente o PPR de
2008, não havendo espaço para desconsiderar pagamento efetuado com base no plano do ano
posterior, que sequer foi questionado no Relatório Fiscal.
Aduz que não se pode admitir que a autoridade julgadora vá além do que foi dito
no Relatório Fiscal e repute irregular planos de PLR não censurados na peça vestibular.
Em contrarrazões, a PFN alega que há fundamento para tributar os pagamentos
efetuados na competência 12/2009, pois o Fisco mencionou que os pagamentos de PLR estariam
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

em desconformidade com a lei de regência, além de que a competência em destaque encontra-se
abarcada no período do lançamento.
Para analisar esta questão se faz necessário ir ao relatório fiscal em busca dos
fundamentos adotados para tributação da competência 12/2009.
Pois bem, consta que a PLR foi distribuída com base no Acordo do Plano de
Participação nos Resultados do Grupo ABN AMRO Real S.A., assinado em 11 de junho de
2001, tal acordo foi prorrogado ano após ano até 2008, conforme documentos colacionados às
fls. 110 a 207.
Segundo a Cláusula Sétima é facultado adiantamento não superior a 50% do valor
estimado e não inferior ao previsto em CCT, antecipação esta prevista para ocorrer no mês de
agosto do mesmo exercício em curso. Confira-se:
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PAGAMENTOS
Os valores referentes ao Plano de Participação nos Resultados serão pagos até
o mês de fevereiro do exercício seguinte, facultado o adiantamento, não
superior a 50% do valor estimado e não inferior ao previsto na Convenção
Coletiva de Trabalho, em agosto do mesmo exercício, sempre compensáveis da
PLR (Participação nos lucros ou Resultados) prevista na Convenção Coletiva
de Trabalho da categoria profissional.
Parágrafo Único - Fica assegurada a aplicação da PLR (Participação nos
Lucros ou Resultados) da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). caso seus
valores sejam superiores aos estabelecidos no presente acordo, sempre
compensáveis com o Plano de Participação nos Resultados da EMPRESA.
Portanto, verifica-se que não há previsão no plano próprio de pagamento de PLR a
título de antecipação no mês de dezembro, de onde se extrai que não tem razão a empresa
quando alega que os valores relativos à competência de 12/2009 decorreram de antecipação
relativa ao PPR de 2009.
Por outro lado, analisando-se o acordo coletivo para pagamento de PLR para o
biênio 2009/2010 (fls. 208 a 246), observa-se que há uma previsão de antecipação no valor fixo
de R$ 540,00, conforme se observa da sua Cláusula Sétima:
CLÁUSULA SÉTIMA: Pagamento O pagamento da Participação nos
Resultados Santander (PPRS) e dos programas específicos mantidos pelas
EMPRESAS ACORDANTES será efetuado na mesma data do pagamento da 2a
parcela da Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), estabelecida na
Convenção Coletiva de Trabalho da categoria bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Excepcionalmente, para o exercício de 2010, as
EMPRESAS ACORDANTES efetuarão a antecipação da PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS SANTANDER (PPRS), no valor fixo de R$ 540,00 (quinhentos
e quarenta reais) juntamente com o pagamento da antecipação da PLR -
Participação nos Lucros e Resultados da Convenção Coletiva de Trabalho da
categoria, a ser compensada quando de sua quitação. (destacamos)
O valor indicado na acima (R$ 540,00) não coincide com os valores lançados na
competência 12/2009 (listado pelo Fisco na relação de fls. 247 a 341), o que nos leva a concluir
que a base de cálculo da competência 12/2009 não contempla pagamentos de PLR com base no
acordo coletivo.
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

Assim, resta-nos inferir que os valores lançados na competência 12/2009
decorreram de pagamentos relativos a PLR do exercício objeto do lançamento, o que afasta por
completo o argumento da Recorrente de que houve erro na fundamentação que pudesse conduzir
à nulidade do lançamento em razão da inclusão de valores correspondentes a antecipação de
pagamentos relativos a plano de PPR não analisado pela fiscalização.
Sem razão a Recorrente quanto a esta matéria.
2.2.2) Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) - existência de regras claras e
objetivas
Para a Recorrente não deve prevalecer a posição do aresto combatido quanto à
inexistência de regras claras e objetivas no plano para pagamento de PLR, uma vez que a leitura
do Cláusula Quarta do acordo mostra que há clareza e objetividade nas normas de avaliação do
desempenho dos empregados e métodos de aferição para o cumprimento do acordado.
Sustenta que existe no PPR a previsão de avaliação quantitativa e qualitativa do
desempenho do empregado e as metas a serem alcançadas. Além de que teria dado ampla
divulgação aos seus empregados dos critérios, metas e formas de cálculo da PLR.
Em seu recurso passa a descrever as metas e a forma de sua aferição, concluindo
que procedeu à correta aferição do cumprimento de tais requisitos e condições, pelos
funcionários, para efetuar o pagamento da participação nos lucros ou resultados.
Por fim, advoga que o CARF já se pronunciou sobre a legítima representatividade
dos signatários do PPR celebrado em 11/06/2001, nos autos dos PA n° 16327.001640/2010-74,
n° 16327.001641/2010-19 e no 16327.001642/2010-63, a exemplo do Acórdão n° 2402-004.002,
de 19/03/2014.
A Fazenda Nacional em suas alegações assevera que tem razão o acórdão
recorrido, visto que inexiste clareza e objetividade nas regras e metas, o que contraria a
legislação de regência.
Argumenta que os critérios previstos no § 1o do art. 2o da Lei no 10.101/2000
devem ser adotados pelas partes, não tendo mero caráter exemplificativo.
Conclui que as regras, segundo a legislação, têm que ser claras e objetivas,
estando firmadas no próprio acordo. E, não é suficiente a existência do rol de requisitos e
condições, bem como as metas inelegíveis, e ou elaboração de cartilha explicativa sem que
atenda ao que determina o art. 2o, § 1o da Lei n.o 10.101/2000.
Pois bem, o que está em discussão para resolução dessa parte da contenda é a
interpretação a ser dada ao § 1o do art. 2o da Lei 10.101/2000, segundo o qual:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre
a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir
descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras
e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes
ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de
vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre
outros, os seguintes critérios e condições:
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente. (Grifou-
se)
A participação nos lucros ou resultados, direito dos trabalhadores de matriz
constitucional que tem como premissa maior a integração entre capital e trabalho, resulta de
acordo entre patrão e empregados, o qual deve ser instrumentalizado em documento que defina
as regras que presidiram o processo que tem como ponto de culminância o pagamento de parcela
do lucro ou do resultado alcançado, como forma de premiar os trabalhadores que se envolveram
no alcance dos objetivos empresariais.
Com o desígnio de tornar o processo transparente para as partes, principalmente
aos trabalhadores, o dispositivo acima transcrito estabelece a necessidade de que o instrumento
decorrente das negociações permita às partes conhecer quais os critérios irão definir o pagamento
pelo esforço empreendido em prol da organização, tais como: em que condições surgirá o direito
à percepção da PLR? Qual parcela será distribuída? Quando será concretizado o pagamento?
Quem terá direito e quanto individualmente cada trabalhador fará jus?
A resposta a esses quesitos, somente pode ser obtida quando o documento de
formalização do acordo de PLR cumpre os ditames do § 1o do art. da Lei no 10.101/200.
Vejamos então se no caso concreto houve o atendimento da norma sob referência.
Segundo o relatório fiscal, a norma não restou cumprida, pelos motivos a seguir:
A Participação nos Lucros ou Resultados distribuída na AYMORÉ, foi com
base no mesmo Acordo do Plano de Participação nos Resultados do Grupo
ABN AMRO, assinado em 11 de junho de 2001, tendo como partes, de um lado
o Banco ABN AMRO Real S.A. e de outro seus empregados.
Tal acordo possui vigência retroativa a 1ode janeiro de 2001 e prazo de
vigência de 24(vinte e quatro meses). Todavia, o Parágrafo Único, da Cláusula
Décima, dispõe que enquantoinexistir novo plano de PPR que substitua o
celebrado em 2001, este último será contínua e automaticamente prorrogado a
cada ano, o que não aconteceu até o final do exercício de 2008.
9 - Deste acordo destacamos as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS EMPREGADOS ELEGÍVEIS
São elegíveis ao Plano de Participação nos Resultados todos os empregados
da EMPRESA, pertencentes ou não à categoria profissional preponderante,
que tenham sido admitidos até 31 de dezembro do exercício anterior e estejam
em efetivo exercício em 31 de dezembro do respectivo exercício.
Parágrafo Primeiro – O empregado admitido até 31 de dezembro do exercício
anterior e que se afastou a partir de 1° de janeiro do respectivo exercício, por
doença, acidente do trabalho ou licença maternidade, faz juz ao pagamento
integral do incentivo. (...)
CLÁUSULA QUARTA - DO PLANO
O incentivo previsto no Plano de Participação nos Resultados será aferido de
acordo com o Lucro Líquido publicado no balanço patrimonial anual, a
avaliação quantitativa e qualitativa de desempenho do empregado e o alcance
de metas pré-estabelecidas para sua área e a área hierárquica imediatamente
superior à sua.
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

Parágrafo Primeiro — Serão atribuídas “unidades” ao empregado de acordo
com o seu “grade” e os percentuais de alcance de metas, que possuem o
mesmo peso e são totalmente independentes uns dos outros, na sua área, na
área hierárquica imediatamente superior à sua e, ainda, nas avaliações
quantitativa e qualitativa de desempenho.
Parágrafo Segundo - O valor da “unidade” variará de acordo com o Lucro
Líquido a ser publicado nos balanços patrimoniais anuais, conforme o Anexo
II.
Parágrafo Terceiro - Para o obtenção do valor do Lucro Líquido deverão ser
somados os lucros líquidos apresentados nos balanços anuais das empresas
BANCO ABN AM RO REAL S.A., ABN AM RO ASSET MANAGEMENT
S.A.,\COMPANHIA REAL DE VALORES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS. Sobre esse resultado será acrescentado o valor
do ágio amortizado no ano, após impacto fiscal.
Parágrafo Quarto – Em caso de inexistirem metas quantificáveis na área do
empregado, serão adotadas as das áreas imediatas hierarquicamente
superiores, inclusive BU e SBU.
Parágrafo Quinto -”Não haverá avaliação de desempenho individual para
“grades 1 (um) a 9 (nove) no exercício de 2001, nem para o “grade” 10 no
âmbito das agências, ficando a distribuição de “unidades” condicionada
apenas ao percentual de alcance das metas para a área e área hierárquica
imediatamente superior do empregado, conforme Anexo I, respeitada
situação específica mais vantajosa da BU à qual pertence o empregado.
Parágrafo Sexto — A distribuição das “unidades” para as demais “grades”
levará em conta também indicadores e resultados globais da EMPRESA, bem
como especificidades da BU e SBU às quais pertence o empregado.
(...)
Em conformidade com a Cláusula Décima Primeira - Revisão, que prevê
revisão do acordado mediante negociação, a qualquer momento, foram
realizadas reuniões periódicas para avaliação e discussão das adequações
necessárias para cada exercício. Tais reuniões, devido a seu caráter
deliberatório e poder de mudança do conteúdo do plano original, adquirem
caráter de legítimos instrumentos de negociação de PLR.
O Anexo I - PPR Quantidade de Unidades - apresenta uma tabela que expressa
as quantidades mínimas de unidades a serem distribuídas em face ao alcance
das metas e à forma de apuração dos valores, bem como um exemplo. No
entanto, em nenhum momento o anexo traz as tais metas estipuladas, e tão
pouco os critérios de avaliação. O texto aponta ainda a existência de uma
avaliação de desempenho quantitativa e qualitativa, mas também, não traz as
regras a serem utilizadas, nem o modelo básico dessas avaliações.
Por sua vez, o Anexo II - PPR Valor da Unidade - demonstra como é calculado
o valor da unidade a partir dos balanços societários das empresas envolvidas
no plano, enquanto o Anexo III - PPR Glossário - explicita alguns dos
vocábulos utilizados no plano e sues anexos e traz a divisão do banco em suas
grandes áreas.
Tanto no acordo quanto nos anexos, estão ausentes:
A - As metas que deveriam ser pré-estabelecidas, conforme acordado;
B - Alcance das metas;
Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

C - Como, quando e quais os critérios para as avaliações quantitativa e
qualitativa dos empregados.
No presente caso não há a presença nem de regras substantivas, nem de regras
adjetivas. Não são fixadas as metas a serem atingidas para que haja
conhecimento prévio por parte dos funcionários do esforço necessário para o
recebimento da PLR, não é descrito o processo de avaliação e nem são
apresentados os formulários que embasarão tal processo. É apenas citada a
existência de metas pré-estabelecidas para cada área, bem como de uma
avaliação quantitativa e qualitativa de desempenho dos empregados, sem que
nenhum desses dois integre o acordo firmado...
A redação do §1° do art. 2° da Lei n° 10.101 traz a expressão “deverão
constar”; logo, é uma obrigação, ou seja, não é faculdade das partes decidir se
dos instrumentos de negociação constarão ou não regras claras e objetivas
quanto a fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas. Já os critérios elencados nos incisos I e II, também do art. 2o da Lei
n° 10.101, constituem-se em exemplos de regras a serem adotadas nos Acordos
para que a verba paga aos trabalhadores tenha caráter de Participação nos
Lucros ou Resultados e, conseqüentemente, não seja integrante do salário de
contribuição. Essa é a interpretação que se conclui da expressão “podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições”.
A objetividade das regras estipuladas é tema de vários autores, entre eles,
Marcelo Mascaro Nascimento, que em uma de suas passagens pelo tema
escreveu: “Não são critérios objetivos e claros: dedicação e lealdade, espírito
de equipe, relações interpessoais, criatividade, capacidade de decisão,
liderança. São critérios objetivos aqueles que podem quantificar o direito dos
empregados; por exemplo, a assiduidade, o acréscimo de vendas, a inexistência
de atraso etc”. “Outrossim, convém observar que a fixação de múltiplos fatores
para conceder o direito à participação tende a gerar um número maior de
controvérsias a respeito do benefício. Torna-se muito mais sujeito a discussão
um acordo que se refere a diversos aspectos de forma cumulativa, como, por
exemplo, alcance de um determinado resultado operacional gerencial a ser
apurado por empregado, em função dos dias úteis de trabalho e levando-se em
conta a presença ao trabalho”.
(...)
15 - Nova reunião foi realizada em 26/11/2008, para análise e discussão do
Plano de Participação nos Lucros e resultados - PPR, exercício 2008, manteve
a ausência de representação sindical nos mesmos moldes das reuniões
anteriores. Discutidos eventuais efeitos da integração com o Banco Santander
no atual plano de PPR, ficando registrado que para o exercício de 2008 não
haverá qualquer influência da integração no plano, mantido o plano do ABN
AMRO e, somente após a conclusão da integração será definida a forma de
negociação da PPR para o exercício de 2009.
Portanto, o programa próprio para o exercício de 2008 foi aprovado nessa
reunião, qual seja, depois de transcorrido 11 meses do período aquisitivo.
As reuniões entre representantes do empregador e dos empregados, já
mencionadas, deveriam trazer, clara e objetivamente, as regras subjetivas e
adjetivas de participação, ou seja, dentre outros, as metas e os critérios de
avaliação do plano de PLR.
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

Fala-se reiteradamente em metas, objetivos, avaliação individual quantitativa e
qualitativa, dentre outros, mas em nenhum momento são apresentadas as
regras que permeiam esses conceitos, sendo impossível de se conhecer qual o
esforço que será necessário o empregado empreender para receber a verba
aqui estipulada, bem como a forma como será avaliado para tanto.
16- Da Cartilha mencionada nas reuniões, que, foi distribuída aos empregados
quando da implementação do plano de PLR em 2001, da qual extraímos alguns
trechos a serem analisados:
No item “Critérios Utilizados” da Cartilha temos:
1. Avaliação do desempenho individual — Haverá duas variáveis, a
qualitativa (25%) e a quantitativa (25%). A avaliação quantitativa leva em
conta o desempenho perante os objetivos que lhe foram atribuídos pelo seu
gestor. Já a qualitativa avalia as competências no desenvolvimento de suas
funções.
2.Avaliação dos resultados coletivos — Aqui o que conta é o alcance das
metas preestabelecidas para a sua área e a área imediatamente superior.
Todos os funcionários terão acesso às metas e aos resultados das áreas por
meio dos terminais eletrônicos ou dos gestores. No caso de não existirem
metas quantificáveis na área do funcionário, serão adotadas as da área
hierárquica imediatamente superior (para saber a quais áreas- seus
resultados estarão atrelados, consulte a tabela nas páginas 12 e 13). Observe-
se que 50% dos resultados dependem do seu desempenho individual e 50% do
desempenho coletivo de áreas diretamente ligadas ao seu trabalho. E mesmo
que você não atinja suas metas, nem a área a que pertence e a área
hierárquica imediatamente superior, está garantido, como pagamento
mínimo, o valor da PLR. estabelecida no Acordo Coletivo.
Por sua vez, no item “Perguntas & Respostas” encontramos as seguintes
questões:
3.Como funcionará o processo de avaliação do desempenho individual?
O processo de Gestão de Desempenho começa com o acordo de metas, em que
gestor e avaliado definem, juntos, o conjunto de objetivos que devem ser
alcançados no período e as competências que o funcionário deve desenvolver.(
(...)
4. Como você fica sabendo quais são suas metas?
As metas individuais são definidas pelo gestor de cada funcionário, no início
do ano..
(...)
6. Como saber quais serão as metas da área a que você pertence e da área
hierárquica imediatamente superior, que influenciam a avaliação coletiva?
Você terá acesso às informações por meio de consulta direta aos terminais
eletrônicos ou pelos gestores.
(...)
9. As metas são mensais, semestrais ou anuais?.
Todas as metas são anuais, com apurações semestrais para a antecipação do
pagamento do PPR.
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

‘ 11. E se o Banco não atingir os resultados e o valor da Unidade for zero?
Ainda assim, você receberá o valor garantido pela PLR. conforme Acordo
Coletivo.
Não há discriminação das metas, tanto individual quanto setorial, assim como
não discriminam os objetivos a alcançar. Tais objetivos e metas ficam a cargo
da chefia de cada empregado, ou seja, parâmetros determinantes de
remuneração variável. Cada empregado desempenhará atividade conforme
avaliação da chefia.
A PLR não admite critérios subjetivos de aferição, haja vista que não visa
premiar determinados empregados em detrimento de outros, a não ser por
critérios objetivos de aferição. (destaques no original).
O aresto combatido, conforme consta de seu voto condutor, alinhou-se ao
entendimento do Fisco e conclui que de fato não foi cumprido pelo PPR da contribuinte os
ditames legais quanto à clareza e objetividade das regras eleitas pelas partes para regulamentar o
pagamento da PLR. Confira-se:
Segundo alega a Recorrente, mesmo que a Carta Maior e a Lei permitissem a
exigência, assim não poderia ocorrer, eis que a natureza do pagamento do PLR
não é remuneratória.
Colaciona Jurisprudência sobre o assunto. Diz estar em plena sintonia com as
exigências de lei e da Constituição, não cabendo ao Fisco implementar novas
regras.
Segundo ela, num quadro elucidativo, cumpriu as regras da lei, mormente no
que tange a elaboração de regras claras e objetivas, pois os critérios foram
bem delineados e que suas avaliações eram justas na medida que não havia
distinção entre qualquer funcionário.
Em que pese os declarados pela Recorrente: i) o fato de se verificar que no
plano de PPR, consta o rol de requisitos e condições, bem como as metas, cujo
o cumprimento conferia o direito ao recebimento de PLR conforme se infere da
clausula quarta, em que cada parágrafo define um elemento do PPR; ii) a
cartilha explicativa que fora disponibilizada, a todos os seus empregados,
demonstrando a metodologia de cálculo da PLR, a fim de aclarar quaisquer
dúvidas sobre o tema, que os critérios, metas e forma de cálculo da PLR; iii)
que o PPR tem como base três dimensões de resultado, quais sejam individual,
área e área superior, sendo que, no caso de Gerentes de Agência, a dimensão
“individual” corresponderia a 50% da avaliação, ao passo que as dimensões
“área” e “área superior” corresponderiam a 25% cada, e, para os demais
cargos, se avaliariam apenas as dimensões “área” e “área superior”, cada
uma correspondendo a 50% da avaliação. Não vislumbro clareza e
objetividade nas regras e metas.
Não vislumbro a existência de regras claras e objetivas no PPR, conforme
determina o artigo 2o, parágrafo 1o da Lei n.o 10.101/2000, uma vez que dos
instrumentos decorrentes da negociação entre empregado e empregador
deveriam constar “regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo”. (Lembrando que o acordo é de 2001, com possibilidade anual de
revisão)
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

A Lei no 10.101/00 não apenas exemplifica alguns critérios por meio dos quais
poderão ser aferidas a participação do empregado, tais como, lucro, índices de
resultado, prazos e outros quejandos, mas determina e impõe às partes
legitimidades para a elaboração do acordo (empregador e empregados) a
obrigatoriedade na utilização dos critérios nela arrolados.
Assim, como dito acima, em que pese: i) cartilhas elucidativas; ii) a declaração
da Recorrente de individualização na premiação; iii) premiação no setor.
Faltou clareza nas regras e objetividade nas metas, quanto aos planos
próprios.
Sem razão a Recorrente. (Grifou-se)
Embora não concorde com o entendimento do acórdão recorrido de que os
acordos de PLR devem obrigatoriamente adotar os critérios, a meu ver, exemplificativos postos
na norma, na apreciação do caso concreto temos que aderir ao posicionamento adotado no aresto
recorrido, visto que também não encontramos no plano de PPR do Sujeito Passivo a perfeita
adequação à legislação de regência.
Observa-se que, malgrado a Cláusula Quarta do acordo contenha os passos
necessários a se calcular o valor da PLR a ser distribuído, não se encontra no corpo do acordo,
em seus anexos ou nas atas de reunião para discutir o plano, quais as metas individuais e
coletivas a serem alcançadas. Mesmo que se admita a Cartilha mencionada pela Recorrente
como parte integrante do acordo, não se localiza nesta a quantificação das metas, mas apenas
menção à sua futura fixação.
Entendo que não atende à norma inserta no § 1o do art. 2o da Lei 10.101/2000
previsões em aberto quanto às metas e os critérios a serem atingidos para definição da PLR. O
fundamento desse entendimento é elementar e reside no fato de o acordo e seus anexos não
permitirem aos seus destinatários o conhecimento de o quanto o seu esforço está contribuindo
para o alcance dos objetivos corporativos e, em última instância, para definição de sua
participação nos resultados alcançados pelo empregador.
Sem que o empregado possa conhecer esses parâmetros, perde-se totalmente o
sentido, o espírito da norma, que é integração capital-trabalho com vistas ao incremento da
produtividade nacional, mediante incentivo financeiro aos trabalhadores.
Dito de outra forma, não haverá como o trabalhador se posicionar quanto ao
atingimento de uma meta da qual não lhe foi dado o conhecimento.
Registre-se que embora possa haver resultados divergentes de outras turmas do
CARF em processos envolvendo autuações em que se avaliou o mesmo plano de PLR, deve-se
considerar que cada julgamento parte de conjuntos probatórios específicos, que podem alterar a
convicção da turma de julgamento, causando, portanto, divergências que podem ser resolvidas
mediante a interposição de recurso especial, como o que ora se aprecia.
Assim, uma vez descumprido o preceito da norma de regência não cabe a
desoneração da verba, por não se cumprir o requisito da norma de isenção, prevista na alínea “j”
do § 9o do art. 28 da Lei n. 8.212/1991, verbis:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
(...) destacamos
Nesse sentido já se manifestou esta 2o Turma da CSRF, conforme se extrai do
voto condutor do acórdão 9202-007.942, de 17/06/2019, o qual fui designado para redigir:
Regras Claras e Objetivas
Embora a inexistência de acordo prévio ao período de aferição com vistas ao
pagamento de PLR constitua-se em elemento suficiente para sua
descaracterização da verba e manutenção da autuação, vê-se que a empresa
também não cumpriu outro requisito legal necessário à exclusão do benefício
da base de incidência das contribuições em questão. É que
Fixação de regras claras e objetivas, inclusive com mecanismos de aferição,
sobre os resultados a serem alcançados e a fixação dos direitos dos
trabalhadores Outro ponto de divergência diz respeito à existência ou não de
regras claras e objetivas sobre os resultados a serem alcançados, com
mecanismos que permitam a aferição do cumprimento do quanto acordado.
De acordo com o Anexo I ao acordo de participação nos resultados (fls.
100101), dos instrumentos negociação não constaram “regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes
ao cumprimento do acordado”, consoante também previsto no § 1o do art. 2o da
Lei no 10.101/2000.
A esse respeito, reproduzo as considerações trazidas no voto condutor do
acórdão recorrido, com as quais estou de pleno acordo, motivo pelo qual as
adoto como razão de decidir:
Fixação de regras claras e objetivas, inclusive com mecanismos de aferição,
sobre os resultados a serem alcançados e a fixação dos direitos dos
trabalhadores
Outro ponto de divergência diz respeito à existência ou não de regras claras e
objetivas sobre os resultados a serem alcançados, com mecanismos que
permitam a aferição do cumprimento do quanto acordado.
De acordo com o Anexo I ao acordo de participação nos resultados (fls
100101),
“o método de avaliação que seria aplicado dependeria da área de atuação de
cada empregado, dividida em quatro grupos: gestão, private banking, mesas de
operações e back office; e seguiria critérios qualitativos e objetivos, assim
descritos:
2.1 Avaliação qualitativa consiste na observância das competências
comportamentais necessárias para desempenho da função de cada empregado,
bem como para atingimento das metas objetivas definidas.
2.2 Avaliação objetiva consiste na verificação do cumprimento de metas
estabelecidas entre empregado e Gestor considerando as necessidades da
empresa e de cada área especificamente, conforme descrito a seguir.”
Note-se que um dos critérios para a avaliação qualitativa é a “observância das
competências comportamentais necessárias para o desempenho da função de
cada empregado”. Esse critério não avalia o resultado, mas o indivíduo, e o faz
de maneira extremamente subjetiva. Com base nele, podem ser extraídos das
Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

avaliações que foram juntadas ao processo os seguintes comentários que falam
por si mesmos: “muito crítica e pouco construtiva”, “traz uma energia positiva
para equipe”, “quer buscar seu espaço” e “muito isolado e centralizador”. No
que diz respeito à avaliação objetiva, destaco a previsão de que seriam
“estabelecidas pelo empregado e gestor”, ou seja, mesmo tendo sido firmados
tão tardiamente, nem o acordo nem seu anexo contemplam as metas a serem
alcançadas, tendo sido delegada sua fixação para um outro fórum do qual não
há notícia no processo.
Por outro lado, tomando como exemplo a área de mesas de operações, estão
estabelecidos os seguintes “aspectos” para avaliação objetiva (item 2.2.3):
a) captação de novos clientes;
b) manutenção dos clientes atuais;
c) volume de receita gerada;
d) quantidade de erros operacionais.
Embora esses aspectos possam assumir feição clara e objetiva, para que
tenham essas qualidades é necessário o estabelecimento dos parâmetros para
sua aferição. Se os parâmetros não estão fixados, os critérios foram apenas
“nomeados”, mas não estabelecidos.
(...)
Veja-se que para a caracterização de regras claras e objetivas, faz-se
necessário a existência de mecanismos de aferição do resultado do esforço e
tais mecanismos devem estar integralmente presentes nos instrumentos de
celebração dos acordos, de modo que possam ser conhecidos e avaliados no
decorrer do processo de aferição. Nos termos da lei, dos instrumentos
decorrentes de negociação deverão conter regras claras e necessariamente
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros
ou resultados, o que não se verifica no caso concreto.
Constata-se, por conseguinte, que restou claramente descumprido mais esse
requisito legal, o que impõe a manutenção do lançamento.
Nega-se, assim, provimento ao Recurso Especial do Sujeito Passivo quanto à
matéria Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) - existência de regras claras e
objetivas.
2.1.3) Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) convocação dos sindicatos para
participarem das negociações
Afirmou a Recorrente que a ausência de representante sindical da categoria na
negociação dos instrumentos de PLR, por si só, não descaracteriza a natureza jurídica dos
pagamentos efetuados, notadamente pelo fato de que as entidades sindicais competentes foram
efetivamente convocadas a participar das reuniões ocorridas em 2007 e 2008, mas não
compareceram.
Nesse sentido, restando comprovada a devida convocação do representante do
sindicato, é certo que o seu não comparecimento, por mera liberalidade, não pode ser utilizado
contra a empresa.
Nas contrarrazões, a Fazenda Nacional advoga que os autos revelam claramente
que não houve participação de entidade sindical no acordo que autorizou os pagamentos de PLR.
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

Defende que, diante da suposta recusa do sindicato em participar das negociações
para pagamento da PLR, deveria a empresa buscar socorro legal para salvaguardar os interesses
dos empregados, principalmente a denúncia na DRT e outros órgãos.
Acerca do tema que agora nos debruçamos, recentemente este colegiado teve a
oportunidade de se manifestar, com o entendimento de que ausência de membro do ente sindical
na comissão responsável pelas negociações para estabelecimento das regras que visam o
pagamento da PLR representa contrariedade à norma, mesmo nos casos em que o sindicato é
convocado para as reuniões.
Essa interpretação vai ao encontro do meu entendimento acerca da interpretação
da Lei no 11.101/2000, corroborada pelo Acórdão no 9202-008.187, de 25/09/2019, de relatoria
do Ilustre Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, cujo trecho abaixo transcrito doto como
minhas razões de decidir:
Não comparecimento de representante sindical à reunião da comissão
paritária constituída para deliberação e aprovação do acordo próprio de PLR,
a despeito de comunicação do convite à entidade sindical, não é razão
suficiente, por si só, para a incidência de contribuições previdenciárias sobre
o PLR.
Quanto a este tópico, o Recorrente reforça a tese de que a convocação do
sindicato para participar das negociações por si só atenderia as exigências
legais para este tema, independentemente de ter havido, ou não, sua efetiva
participação nas tratativas.
Não veja dessa forma.
Em recente julgado esta turma firmou o entendimento acerca da
imprescindibilidade da efetiva participação do sindicato na negociação.
Reproduzo, a seguir, excerto do voto vencedor naquela oportunidade, o qual
adoto como razões de decidir.
“Acerca desse assunto, o inciso III do art. 8o da Constituição Federal
estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.
Necessário esclarecer que ao preconizar a participação de representante do
sindicato dos trabalhadores nos acordos de PLR celebrados a partir de
comissões paritárias, pretendeu o legislador dar efetividade ao disposto na Lei
Maior. Até porque, também há norma constitucional (art. 8o, VI) que impõe aos
sindicatos a obrigação de participar das negociações coletivas de trabalho.
As disposições acima referidas não deixam dúvidas de que a participação dos
sindicatos em processos de negociação não se trata de mera faculdade. Trata-
se de diretriz de caráter obrigatório cujo propósito é “a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria” ou das categorias
profissionais representadas pela entidade, sendo a ela defeso, por
determinação constitucional, escusar-se de cumprir o seu mister.
Não se pode olvidar, contudo, do argumento que a empresa vem apresentando
desde a impugnação segundo o qual a ausência de representante no sindicato
na comissão paritária teria decorrido da recusa deliberada da entidade
representativa dos trabalhadores em participar do processo negocial. Todavia,
embora reconheça bastante razoável esse argumento, não o considero como
suficientemente hábil a justificar o descumprimento da regra contida no inciso I
da Lei 10.101/2000.
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

É que a Lei no 10.101/2000 exige a participação efetiva dos sindicatos na mesa
de negociações. Eventual recusa da entidade em participar das tratativas a
respeito da PLR não tem o condão de excluir a exigência legalmente estatuída
uma vez que há norma voltada para a resolução de situações dessa natureza.
Verificada a recusa do sindicato em cumprir seu dever constitucional, deveria o
Sujeito Passivo recorrer às soluções fixadas no art. 616 da Consolidação das
Leis do Trabalho –CLT, cuja reprodução mostra-se imperiosa:
Art. 616 Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou
profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação
sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva.
(Redação dada pelo Decretolei no 229/67)
§ 1o Verificando-se recusa à negociação coletiva, cabe aos Sindicatos ou
empresas interessadas dar ciência do fato, conforme o caso, ao Departamento
Nacional do Trabalho ou aos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, para convocação compulsória dos Sindicatos ou empresas
recalcitrantes. (Incluído pelo Decreto-lei no 229/67)
§ 2o No caso de persistir a recusa à negociação coletiva, pelo desatendimento
às convocações feitas pelo Departamento Nacional do Trabalho ou órgãos
regionais do Ministério de Trabalho e Previdência Social, ou se malograr a
negociação entabolada, é facultada aos Sindicatos ou empresas interessadas a
instauração de dissídio coletivo. (Incluído pelo Decreto-lei no 229/67)
§ 3o Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio
coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores ao
respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia
imediato a esse termo. (Redação dada pelo Decreto-lei no 424/69)
§ 4o Nenhum processo de dissídio coletivo de natureza econômica será
admitido sem antes se esgotarem as medidas relativas à formalização da
Convenção ou Acordo correspondente. (Incluído pelo Decreto-lei no 229/67)
Com base na norma trabalhista, diante da negativa do sindicato em atender à
convocação feita pelo contribuinte, deveria esse ter dado ciência do fato ao
órgão responsável do Ministério do Trabalho, para que se procedesse sua
convocação compulsória.
Não tendo sido adotada a medida ora mencionada, e sem a presença, em
referidas comissões, de um representante indicado pela entidade de classe, tem-
se que o pagamento da PLR foi feito em desacordo com a Lei no 10.101/2000.
A respeito da premissa estampada no voto vencedor da decisão fustigada e
repisada nas contrarrazões do Sujeito Passivo, de que, ao caso concreto, não
(sic) seria inaplicável o art. 616 da CLT, pois referido dispositivo se dirigiria
especificamente à negociação coletiva para fins de celebração de acordo ou
convenção coletiva, entendo que, muito embora esse artigo esteja inserido no
título da norma trabalhista relacionado às convenções coletivas de trabalho, o
texto legal em momento algum faz esse tipo de restrição, sendo, por essa razão,
aplicável às negociações coletivas em geral, na esteira do que estabelece o
inciso VI do art. 8o da Constituição.
Conclui-se assim, que a falta de participação do representante sindical nas
negociações para pagamento da PLR caracteriza-se como descumprimento
injustificável da lei que regulamenta o benefício (Lei 10.101/2000, art. 2o, I),
atraindo a incidência das contribuições previdenciárias, em virtude do
desatendimento o disposto a alínea “j” 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.”
Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9202-008.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720073/2013-00

Com essa fundamentação, entendo que se deva negar provimento ao apelo do
Sujeito Passivo também quanto à matéria “Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)
convocação dos sindicatos para participarem das negociações”.

Conclusão

Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional; e
conheço do Recurso Especial do Sujeito Passivo para, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital